Tribunal: TCU
Processo: 001.611/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Margarida Corrêa da Silva e Sílvia Nascimento Lima: 1. Processo TC- Processo 001.611/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Margarida Corrêa da Silva (XXX.798.017-XX); Maria José Gomes Leite (XXX.488.317-XX); Maria dos Remédios da Silva Araújo (XXX.443.023-XX); Sílvia Nascimento Lima (XXX.548.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. cópia dos documentos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre a sra. Sílvia Nascimento Lima e o instituidor Helder Cirino Nogueira; 1.7.1.2. o mapa de tempo de serviço do instituidor Sebastião Batista da Silva; 1.7.2. determinar à AudPessoal que reexamine os atos de pensão dos instituidores Helder Cirino Nogueira e Sebastião Batista da Silva à luz dos elementos que vierem a ser encaminhados, que devem demonstrar a existência de união estável, em um caso, e a correção do adicional por tempo de serviço, em outro.